Tribunal: TJDFT
Processo: 0737302-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA A LOCALIZAÇÃO DE EVENTUAIS ATIVOS PASSÍVEIS DE PENHORA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os valores depositados em fundo de previdência privada ostentam natureza alimentar (CPC, art. 833, IV), obstando, assim, o deferimento do pleito de envio de ofício à entidade previdenciária para a verificação de saldo e eventual penhora do valor para a quitação do débito exequendo, oriundo de inadimplemento de contrato de empréstimo.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.